Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713849-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILZA MARIA MILANEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZILZA MARIA MILANEZ contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0719056-15.2024.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 21 do TJDFT. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A agravante alega que tem legitimidade ativa para promover a liquidação da sentença coletiva, independentemente de ser ou não filiada à entidade sindical que ajuizou a ação coletiva, a qual tem legitimidade para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Sustenta que a tese discutida no IRDR n.o 21 não diz respeito à questão da necessidade de comprovação de filiação do substituído processual na data da propositura da ação coletiva. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que seja dado regular prosseguimento ao processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência ora almejada. Preparo recolhido no ID 70669581. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 224883852 – autos de origem): Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva apresentado por ZILZA MARIA MILANEZ em face do DISTRITO FEDERAL, no qual os credores buscam a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado a se manifestar sobre o pedido executivo, o Ente Distrital ofertou IMPUGNAÇÃO ao ID no 220145741. Suscita, preliminarmente: 1) a ilegitimidade ativa, ao argumento que a credora é representada por outro sindicato, qual seja o SINDFAZ/DF; 2) necessidade de suspensão do feito em razão da admissão do IRDR 21, até o seu trânsito em julgado. No mérito, defende a existência de excesso à execução sob a alegação de que o Exequente utilizou a taxa SELIC de forma inapropriada, eis que apurada a existência de anatocismo. Resposta à Impugnação apresentada ao ID no 168853783. É o relatório. DECIDO. Diante da alegação de ilegitimidade ativa apresentada pelo Ente Distrital, entendo que há necessidade de SUSPENSÃO da tramitação do presente feito. A medida se justifica em vista do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), que discute a legitimidade nos cumprimentos individuais de Sentença da Ação Coletiva no 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001). Nos suso indicados autos, foi determinada a suspensão da tramitação dos processos individuais que se enquadrem na seguinte situação, in verbis: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. A suspensão de sua tramitação, nesses termos, é medida que se impõe. Certificado o trânsito em julgado do suso indicado IRDR nos presentes autos, volvam-se os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 228988709 – autos de origem): Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ZILZA MARIA MILANEZ em face da Decisão de ID no 224883852, que determinou a suspensão da tramitação do feito até o julgamento final do IRDR 21. Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de erro de fato. Contrarrazões ofertadas ao ID no227884148. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à Embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, não há que se falar em erro de fato, porquanto a determinação de suspensão do feito em razão da fixação definitiva do entendimento a ser firmado no IRDR 21 visa observar o entendimento a ser fixado no âmbito do precedente. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Retornem-se os autos à suspensão, até o julgamento final do precedente (IRDR 21). Intimem-se. (destaques no original) A controvérsia recursal diz respeito ao enquadramento da questão discutida nos autos à hipótese do IRDR n.o 21 do TJDFT. No citado incidente de resolução de demandas repetitivas, foi proferido acórdão de admissão, com determinação de suspensão dos processos pendentes que versem sobre o tema no âmbito do TJDFT, com o seguinte teor: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão submetida a julgamento foi: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Cito trechos do voto condutor do acórdão supracitado para melhor esclarecimento: Realmente, a questão relativa à legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas com base na Lei Distrital no 2.294 de 21/1/1999, para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, é objeto de inúmeros processos, bem como de dissenso jurisprudencial capaz de fundamentar a instauração do IRDR, com vistas à uniformização do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em prol da isonomia e da segurança jurídica. É o que se depreende da pesquisa de precedentes deste eg. TJDFT sobre a matéria, mediante a qual é possível constatar a existência de julgados em sentidos diametralmente opostos, sobre o mesmo tema, tanto na primeira instância quanto nos órgãos colegiados desta Corte. Verifica-se a existência de julgados no sentido da ausência de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações na 4a, 6a e 8a Turmas deste eg. TJDFT, in verbis: (...) Por outro lado, constata-se a existência de julgados em sentido contrário, qual seja, pela presença de legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, na 1a, 2a, 3a e 7a Turmas Cíveis, consoante os seguintes arestos: (...) Assim, no que se refere aos ex-servidores da Fundações Públicas do Distrito Federal, faz-se necessária a uniformização do entendimento quanto à representatividade do Sindicato Autor à época do ajuizamento da Ação Coletiva, tendo em vista que, embora houvesse aprovação em assembleia, a representação dos servidores das fundações ainda não constava do Estatuto do Sindicato Autor, tampouco foi informada na petição inicial da demanda. (...) Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical. (...) (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constata-se que a tese discutida no IRDR tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas do Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas. No caso em tela, constata-se que a ficha financeira juntada aos autos (ID 215899119 – autos de origem) mostra que a agravante estava vinculada à Secretaria de Estado de Economia, ou seja, à Administração Direta do Distrito Federal. Logo, o caso da agravante não se enquadra na tese submetida a julgamento no IRDR n.o 21, pois não se trata de ex-servidora de fundação pública extinta. Assim, inexiste dúvidas sobre o fato de a agravada ser servidora da Administração Direita e filiada ao SINDIRETA/DF, inexistindo motivos para suspender o processo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025 17:50:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador